Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que, reconhecendo a prescrição, julgou extinto o processo com resolução de mérito, em observância ao disposto no art. 487, II, CPC. Requer seja afastada o reconhecimento da prescrição, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Dos autos consta que o autor prestou serviços de pedreiro ao réu, no período de 15 de julho a 15 de agosto de 2014 e, diante do inadimplemento deste, ajuizou a presente ação de cobrança c/c indenização por danos morais, em outubro de 2019.
5. O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, conforme previsão do art. 206, §5o, II, do Código Civil. Escorreita, pois, a sentença, em reconhecer a prescrição, tendo em vista que decorrido mais de 05(anos) da prestação do serviço.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da justiça gratuita. (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).